Tribunal: TJDFT
Processo: 0729190-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. REAÇÃO TARDIA DO VEÍCULO DIRIGIDO POR AGENTE CONSTATADA EM LAUDO PERICIAL. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que consistia na condenação do recorrido ao pagamento de R$ 8.969,00, à título de danos materiais. Em suas razões, argumenta que o laudo pericial de acidente de trânsito foi claro em indicar a culpa do motorista do ônibus da PMDF, o que, aliado à ausência de culpa da recorrente, configura o dever do Estado de indenizá-la pelos prejuízos materiais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça a autora. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42723388).
III. O Estado responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Em análise ao laudo pericial, observa-se a seguinte conclusão: “a causa determinante do acidente foi a reação tardia por parte do condutor do ônibus Volare/W9, em relação a presença do Peugeot/307 à sua frente na corrente de tráfego, resultando na colisão entre os veículos”. Quanto à trajetória e velocidade dos veículos, verifica-se que o ônibus da PMDF trafegava na faixa exclusiva, com velocidade de 45 Km/h, nos instantes anteriores a produção das marcas de frenagem, estando atrás do veículo Peugeot na corrente de tráfego. Por sua vez, o Peugeot/307 estava na faixa exclusiva, parado ou com velocidade reduzida, precedendo o ônibus na corrente de tráfego. Traçado o contexto fático, sabe-se que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, inciso II, impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. Preconiza o art. 28 do mesmo diploma legal que é presumida a culpa do motorista do veículo que colide na traseira. No caso dos autos, as provas existentes corroboram a dinâmica do acidente relatada pela autora, impondo-se a responsabilização do Distrito Federal pelo acidente ocorrido em via pública. Com efeito, sendo a causa determinante do acidente a reação tardia do recorrido ao posicionamento ou frenagem do veículo que lhe antecede, é sua a responsabilidade pelos danos, porquanto apenas este condutor é capaz de controlar a distância que mantém do automóvel seguinte. Em reforço, o croqui constante do laudo pericial demonstra que a colisão ocorreu em ponto próximo de conversão à direita, o que demandaria redobrada atenção por parte do condutor diante da convergência de vias. Assim, é inafastável a responsabilidade do Distrito Federal pelo acidente.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 8.969,00, à título de danos materiais. Devem incidir juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E desde o evento danoso. A partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.